Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707351-23.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUIS ADRIANO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SEGURADO INADIMPLENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo o verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente. 2. Nos termos do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o proprietário inadimplente se sujeitará às consequências da mora e não terá direito à indenização, quando for causador do sinistro. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo que a falta de pagamento do seguro DPVAT não é justo motivo para a recusa da indenização, nos termos do enunciado 257 da Súmula do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005